Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-73.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000483-73.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ SOARES VANIQUE

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTO FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão de suposto fracionamento indevido de demandas ajuizadas pelo autor em face da mesma instituição financeira.

O juízo de origem entendeu haver identidade entre duas ações propostas pelo autor, considerando-as artificialmente fracionadas. Na presente demanda, discute-se a cobrança contínua de tarifas bancárias (“cesta B Expresso2”), enquanto na outra ação se questiona a contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há fracionamento indevido de demandas capaz de justificar a extinção do processo por ausência de interesse de agir, diante da existência de duas ações entre as mesmas partes, fundadas em fatos distintos.

III. Razões de decidir

A configuração de litispendência ou fracionamento indevido exige a presença da tríplice identidade entre as ações: partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §§ 1º a 3º).

Embora haja identidade subjetiva, as demandas possuem causas de pedir e pedidos distintos, pois tratam de relações jurídicas autônomas: uma referente à cobrança de tarifas bancárias e outra à contratação de seguro prestamista.

O ordenamento jurídico não impõe ao autor a cumulação obrigatória de todas as pretensões contra o mesmo réu, sendo faculdade processual o ajuizamento de ações autônomas quando fundadas em fatos distintos.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ possui caráter orientativo e não pode, isoladamente, fundamentar a extinção do processo sem a presença dos requisitos legais.

Inexistente abuso do direito de ação ou ausência de interesse processual, mostra-se indevida a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1. Não há fracionamento indevido de demandas quando as ações, embora entre as mesmas partes, decorrem de fatos distintos e possuem causas de pedir e pedidos diversos. 2. A ausência da tríplice identidade afasta a extinção do processo por falta de interesse de agir.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8098197-93.2024.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 16.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000483-73.2023.8.05.0194
, em que figuram como apelante LUIZ SOARES VANIQUE e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.